Tribunal: TJMT
Processo: 1035761-58.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035761-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), THAIS CRISTINA RAMALHO - CPF: 044.801.061-54 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSOS DE AGRAVO E O INTERNO PREJUDICADOS.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – PAGAMENTO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM –
AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
ad quem
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, circunstância essa não verificada no caso concreto, haja vista que
a parcela, objeto da notificação que ensejou a mora da devedora fiduciária, efetivamente foi quitada até mesmo antes do seu vencimento
, razão pela qual a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é de rigor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1035761-58.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

THAIS CRISTINA RAMALHO

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
THAIS CRISTINA RAMALHO
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1041638-70.2024.8.11.0002, proposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: FIAT, TIPO: AUTOMÓVEL, MODELO: I FIAT CRONOS DRIVE 1.3, CHASSI: 8AP359AFZRU357577, COR: PRATA, ANO: 2024, PLACA: SPO5C16, RENAVAM: 01395491310.

Em suas razões recursais, a agravante relata que “
o
banco agravado ajuizou a presente ação de busca e apreensão alegando descumprimento do contrato por parte da parte agravante, justificando que se encontrava-se em mora perante a instituição financeira por força de alegado atraso no pagamento das prestações do financiamento”
(sic).

Sustenta que
“a parcela exigida pelo banco nº 4, conforme notificação extrajudicial, foi paga antecipadamente, antes mesmo de ser vencimento (vencimento da parcela 14/10/2024. Data de pagamento desta parcela 08/10/2024)”
(sic).

Defende que
“Tal conduta revela uma flagrante irregularidade processual, que não pode ser ignorada por este Egrégio Tribunal”
,

de modo que,
“Diante da ausência de mora (pois a parcela cobrada foi quitada por antecipação ao vencimento), que constitui requisito essencial para a procedência da ação de busca e apreensão, impõe-se a decretação de sua nulidade, com a consequente e imediata restituição do veículo à Agravante, restabelecendo-se o seu direito de posse e prevenindo maiores prejuízos”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar extinta a presente ação de busca e apreensão, ante a ausência de regular constituição em mora da agravante.

O almejado
efeito suspensivo foi
concedido
por mim em 17/12/2024, conforme decisão de Id
260011682
,
sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pela parte agravada (Id 267176267
),
ainda pendente de análise.

Contraminuta ofertada no
Id
267176251, onde o agravado pede pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na decisão. No mérito, roga pelo desprovimento do instrumento.

Preparo regularmente recolhido no Id 258654169.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de dialeticidade aviada pelo agravado em sua contraminuta.

Registra-se que a tese deve ser repelida, haja vista que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pelo recorrido, visto que a recorrente
apresentou os fundamentos de fato e de direito que embasou o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Avançando na celeuma,
c
inge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão que deferiu liminarmente o pedido ora formulado e, por consequência, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo Marca: FIAT, TIPO: AUTOMÓVEL, MODELO: I FIAT CRONOS DRIVE 1.3, CHASSI: 8AP359AFZRU357577, COR: PRATA, ANO: 2024, PLACA: SPO5C16, RENAVAM: 01395491310.

Para tanto,
a agravante relata que “
o
banco agravado ajuizou a presente ação de busca e apreensão alegando descumprimento do contrato por parte da parte agravante, justificando que se encontrava-se em mora perante a instituição financeira por força de alegado atraso no pagamento das prestações do financiamento”
(sic).

Sustenta que
“a parcela exigida pelo banco nº 4, conforme notificação extrajudicial, foi paga antecipadamente, antes mesmo de ser vencimento (vencimento da parcela 14/10/2024. Data de pagamento desta parcela 08/10/2024)”
(sic).

Defende que
“Tal conduta revela uma flagrante irregularidade processual, que não pode ser ignorada por este Egrégio Tribunal”
,

de modo que,
“Diante da ausência de mora (pois a parcela cobrada foi quitada por antecipação ao vencimento), que constitui requisito essencial para a procedência da ação de busca e apreensão, impõe-se a decretação de sua nulidade, com a consequente e imediata restituição do veículo à Agravante, restabelecendo-se o seu direito de posse e prevenindo maiores prejuízos”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar extinta a presente ação de busca e apreensão, ante a ausência de regular constituição em mora da agravante.

Pois bem. Como cediço, em se tratando de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prévia constituição em mora do devedor constitui requisito indispensável ao ajuizamento e processamento da demanda.

Nesse sentido, enuncia a Súmula nº. 72 do Superior Tribunal de Justiça que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

De acordo com a redação, até então vigente, do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº. 911/69, que disciplina a matéria, a constituição do devedor em mora poderia se dar por meio de: carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos e entregue no endereço do devedor ou pelo protesto do título.

Com o advento, em 14 de novembro de 2014, da Lei nº. 13.043/14, que, dentre outras alterações, modificou a redação do referido dispositivo, tornou-se possível a comprovação da mora
“por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Pertinente registrar que
o c. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Feita estas premissas, consta dos autos na origem que as partes firmaram em 14/06/2024, contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, registrado sob o nº. 0000051866907, oriundo da proposta de nº. 11532042, por meio do qual o banco demandante, ora agravado, concedeu crédito no valor de R$95.762,44 (noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) à demandada, aqui agravante, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas fixas mensais de R$2.952,84 (dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), com vencimento no dia 14 de cada mês.

A notificação extrajudicial foi enviada à devedora pelo agravado, na data de 26/11/2024, referente a parcela de nº. 4, vencida em 14/10/2024.

Todavia, de acordo com o boleto bancário e o comprovante de pagamento acostado no Id 258574682, a parcela de nº. 4 – objeto da notificação que ensejou a mora da devedora fiduciária – efetivamente foi
quitada
até
mesmo antes do seu vencimento
. Confira-se:

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora da apelada, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

A propósito, em caso análogo o TJGO decidiu,
verbis:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO ANTERIOR A NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA (BUSCA E APREENSÃO)
I. Na Busca e Apreensão é imprescindível a comprovação da mora do devedor como pressuposto da ação. II. Comprovado o pagamento da parcela vencida, com encargos estipulados pelo credor, antes da notificação para purgar a mora, inexiste causa para a busca e apreensão. III. No caso, o agravante quitou a parcela vencida em 18/11/2023, no dia 11/01/2024 e a notificação foi realizada em 18/01/2024. A ação foi ajuizada em 04/03/2024; portanto, não foi comprovada a mora, nos termos do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, circunstância que implica na extinção do processo de busca e apreensão sem resolução do mérito (artigo 485, incisos I e IV, do CPC/15), por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. IV. Em observância ao princípio da causalidade, impositiva a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”
(TJ-GO 52144650720248090024, Relator.: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024)

Desse modo,
de ofício
, aplico o
efeito translativo
e
JULGO EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão nº.

1041638-70.2024.8.11.0002
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º, do CPC, restando, por isso,
prejudicados
o presente agravo de instrumento e o agravo interno.

Determino a restituição do automóvel à agravante ou, se já alienado, a conversão em perdas e danos (art.
3º
,
§ 7º
, do Decreto-Lei nº.
911
/69), bem como a baixa na
restrição de circulação do bem em questão na

base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM.

Por consequência, condeno o banco agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025